Tribunal: TJDFT
Processo: 0725989-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE GRATUIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.
2. Havendo elementos nos autos que comprovem a hipossuficiência alegada, não pode o juiz indeferir o benefício baseando-se unicamente na renda auferida, mas deve fazer uma análise acerca da possibilidade do pagamento das custas sem prejuízo efetivo de seu sustento ou de sua família, sendo o saldo negativo em conta um forte indício de hipossuficiência.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.